Tribunal: TJES
Processo: 5000400-58.2022.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transação; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000400-58.2022.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GILDAZIO ANGELO BELO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5000400-58.2022.8.08.0001

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
GILDAZIO ANGELO BELO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACTO VERBAL PARA INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA E INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO ACORDO. CORTE DE ÁRVORES E DESTRUIÇÃO DE PLANTAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DA RÉ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

1. O autor alegou a existência de acordo verbal com preposto da recorrente, consistente em indenização pecuniária e realização de melhorias em sua propriedade. Ainda que o contrato formal não tenha sido assinado, restou comprovado nos autos que parte do acordo foi efetivamente cumprida (instalação de rede trifásica), reforçando a veracidade do ajuste. O Código Civil, em seu art. 107, admite a validade de declarações de vontade sem forma especial, salvo quando a lei exigir. Logo, o pacto verbal é juridicamente válido.

2. Verifica-se que a recorrente não quitou a indenização pactuada de R$5.000,00, o que enseja sua condenação, tal como fixado na sentença de primeiro grau. O descumprimento parcial do acordo configura inadimplemento contratual, legitimando a pretensão indenizatória.

3. Consta dos autos prova fotográfica e narrativa idônea quanto à derrubada de 13 árvores de eucalipto citriodora, além de 15 pés de café arábica e 500 pés de milho já em formação. A sentença reconheceu a responsabilidade da recorrente pelo ressarcimento, fixando indenização em R$31.500,00, montante compatível com os elementos juntados pelo autor. A recorrente não trouxe prova capaz de afastar a responsabilidade ou demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado (art. 373, II, CPC).

4. Importa destacar que, em embargos de declaração (ID nº 15092069), houve modificação do dispositivo da sentença, afastando a condenação em danos morais e restringindo-se a condenação ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 pelo contrato e de R$31.500,00 pelos danos materiais. Assim, inexiste condenação em danos extrapatrimoniais a ser examinada, permanecendo incólume a decisão.

5. A sentença, após ajustada em sede de embargos de declaração, encontra-se em conformidade com as provas produzidas e com a legislação aplicável, impondo-se sua manutenção.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)